Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703095-75.2021.8.07.0006 APELANTE: ELI BUSSINGUER, CARMELITA PINTO BUSSINGUER REPRESENTANTE LEGAL: ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO ELI BUSSINGUER e outra interpuseram apelação da r. sentença (id. 26524623) que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação anulatória c/c indenização por benfeitorias e interdito proibitório movida contra URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, inc. I, todos do CPC. Os apelantes-autores não efetuaram o preparo do recurso e pedem gratuidade de justiça, afirmando que não possuem condições de arcar com as custas processuais (id. 26524627, pág. 4). Inicialmente, importante esclarecer que os apelantes-autores agravaram da r. decisão de id. 26524612, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (AGI no 0700568-37.2021.8.07.9000). Entretanto, após a r. sentença, o recurso não foi conhecido por esta Relatoria diante da perda superveniente do interesse recursal. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que os apelantes-autores Eli Bussinguer, analista aposentado, e Carmelita Pinto Bussinguer, aposentada, são casados. Ainda, em relação ao apelante-autor Eli Bussinguer, vê-se que ele é servidor aposentado da SEFAZ, no cargo de analista, e aufere rendimento bruto de R$ 6.864,03 e líquido de R$ 5.709,89 (id. 26522593, pág. 1). Aliado a isso, esta Relatoria, ao indeferir o efeito suspensivo no agravo de instrumento que versava sobre a gratuidade de justiça, assentou que “na petição inicial da ação originária, os agravantes-autores afirmam que, no imóvel objeto da lide, “ao longo de 40 anos, foram incorporadas mais de 14 construções ao terreno: Galpão, pastos, 10 casas, granja, chiqueiros, todas necessárias ao desenvolvimento rural na propriedade” (id. 86245234, Pág. 12, autos originários), o que denota que há atividade lucrativa praticada no local. Aliado a isso, as fotos que instruem a ação originária demonstram a criação de animais, prática de agricultura e produção de laticínios (id. 86247412, autos originários, e seguintes), portanto, o salário do agravante-autor, ao contrário do afirmado, não é a única fonte de renda da família, e os elementos dos autos não constituem prova inequívoca da alegada insuficiência econômica para arcar com as despesas do processo” (id. 26524619, pág. 4). Acrescente-se que os comprovantes de despesas juntados são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira. Em conclusão, os elementos dos autos não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes-autores para efetuarem o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora